Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-20.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. CONTADORIA JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram procedidos pela União.
2. Durante o período de depósito até a aposentadoria, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 2.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.
3. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP. 3.1. Não foi articulado nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no Parecer Técnico da Contadoria Judicial, não tendo sido demonstrado de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à conta PASEP. 3.2. Nos Termos do Parecer Técnico Contábil da Contadoria Judicial, restou evidenciado que a instituição financeira adotou os índices legalmente fornecidos pela Secretaria de Tesouro Nacional.
4. Infere-se da petição inicial que a causa de pedir da Autora não se coaduna com as razões recursais, visto que a Apelante fundamenta sua irresignação em questões não levantadas na origem, e sua apreciação nessa seara configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem.
6. Apelação cível conhecida e não provida.